Tribunal: STF
Processo: ARE 1590767
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA. BIS IN IDEM. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _____________ 

    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 282, 284, 287, 356.